Tribunal: TJDFT
Processo: 0710585-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão interlocutória (ID 24798152 - pág. 26), proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo no 0700575-31.2019.8.07.0001 que move em desfavor de LUCIANO DOMINGUES GONÇALVES, que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo executado. Em sede de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça determinou, conforme ID 33916948 - pág. 8, o retorno dos autos à Terceira Turma Cível para “que examine novamente a controvérsia, aplicando o entendimento jurisprudencial desta Corte ao caso concreto”. Contudo verifica-se que, quando do julgamento da apelação cível, foi designado como relator do acórdão recorrido, o eminente Desembargador Roberto Freitas (ID 27551682). Assim, à Secretaria da Turma para que promova a remessa dos autos ao Relator Designado quando da prolação do acórdão recorrido, o eminente Desembargador Roberto Freitas. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora